Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731599-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS EZEQUIEL DA FONSECA AGRAVADO: MURILLO DOS SANTOS BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DOMINGOS EZEQUIEL DA FONSECA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0704416-16.2019.8.07.0007 apresentado pelo agravante contra MURILLO DOS SANTOS BASTOS, pela qual determinada a liberação ao devedor dos valores bloqueados via Sisbajud. Esta a decisão agravada: “Efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, bloqueou-se a quantia de R$ 3.480,74 em conta mantida pela parte executada na instituição financeira NU PAGAMENTOS-IP. Tal valor não atinge a integralidade do débito perseguido pela parte exequente. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Além disso, em que pese a matéria estar afetada como repetitiva no Tema 1235 (sem determinação de suspensão dos feitos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição), o colendo STJ tem afirmado, em diversos julgados, que a impenhorabilidade em questão é presumida e constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida pelo juiz ex officio (de ofício), que pode tanto indeferir a penhora como determinar a imediata liberação dos valores sem a necessidade de prévia manifestação da parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACENJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRE SUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos,. Isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.220.880/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp n. 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015. 2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.358.584/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Portanto, ao realizar a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total os valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos, deve-se promover o imediato desbloqueio, independentemente de nova decisão ou prévia intimação do(a) exequente. Consigno, ainda, que a pesquisa de bens no sistema RENAJUD foi infrutífera. Por sua vez, a consulta INFOJUD apresentou as últimas declarações de rendimentos do devedor. Seguem minutas dos sistemas. Intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis do executado, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.” – ID 203943426 dos autos n. 0704416-16.2019.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “ao determinar o desbloqueio dos valores constritos, sem prévia manifestação das partes, a referida decisão acaba por violar o princípio da vedação à decisão surpresa, aclamado pelo Código de Processo Civil em seus artigos 9o e 10” (ID 62307499, p.3). Sustenta que “embora o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, determine que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, INCUMBE AO EXECUTADO PROVAR SUA IMPENHORABILIDADE” (ID 62307499, p.5). Assevera que “não se constatando quaisquer outros bens do executado no decorrer da execução, como é o caso dos autos, tem-se que a inadmissão de penhora do único meio que até então se logrou êxito constitui medida ilegal, desproporcional e inadmissível, frisa-se, garantindo a impunidade do devedor” (ID 62307499, p.7). Ressalta que “tal medida é demasiadamente abusiva e ilegal, uma vez que o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 854, § 3o, inciso I, determina que: “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”” (ID 62307499, p.8). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “a probabilidade do direito do agravante resta-se cristalina, tendo em vista que, por contrariar e negar vigência ao disposto no Código de Processo Civil, a r. Decisão agravada se demonstra evidentemente nula ( ) há de se ressaltar o evidente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o douto Juízo a quo determinou o desbloqueio imediato dos valores constritos. Logo, a presente tutela destinar-se-á a manutenção da constrição dos valores” (ID 62307499, p.9). Por fim, requer: “a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente agravo de instrumento; b) Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, com a manutenção da constrição realizada na conta do agravado, no importe de R$ 3.480,74 (três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), devendo os valores serem transferidos para conta judicial vinculada aos autos do processo de origem; c) Subsidiariamente, caso os referidos valores já tenham sido desbloqueados na conta do agravado, seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, seja realizada nova e imediata consulta ao sistema SISBAJUD, para bloquear as quantias existentes nas contas bancárias do agravado, até o limite do débito exequendo; d) A DECLARAÇÃO de nulidade da r. Decisão agravada; e) A manutenção da constrição realizada na conta do agravado, devendo esta ser devidamente convertida em penhora e transferida ao exequente; f) Subsidiariamente, caso os referidos valores já tenham sido desbloqueados na conta do agravado, pugna-se pela realização de nova e imediata consulta ao sistema SISBAJUD, para bloquear as quantias existentes nas contas bancárias do agravado, até o limite do débito exequendo; g) Sucessivamente, restando-se bloqueado quaisquer quantias, seja o agravado intimado a comprovar a impenhorabilidade dos valores ou o que entender de direito; h) Sucessivamente, em caso de inércia do agravado, a conversão dos valores em penhora; ou, em caso de manifestação, a intimação e abertura de prazo para que o agravante se manifeste.” (ID 62307499, p.p.10/11). Preparo regular (IDs 62307970 e 62307971). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por DOMINGOS EZEQUIEL DA FONSECA contra MURILLO DOS SANTOS BASTOS objetivando o pagamento de R$ 139.948,07, valor atualizado até 26/04/2024 (ID 194871229 – origem). A pesquisa via Sisbajud realizada em 02/07/2024 foi parcialmente frutífera, bloqueado o valor de R$ 3.480,74 (ID 203943427 – origem). Em seguida, proferida a decisão agravada, pela qual liberado o valor bloqueado por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos, independentemente da prévia intimação do exequente (ID 203943426 – origem). O agravante se insurge contra referida decisão e alega, em síntese, violação ao princípio de vedação à decisão surpresa e necessidade de manutenção do bloqueio do valor ou nova pesquisa Sisbajud caso o valor já tenha sido liberado ao executado. Muito bem. Quanto à penhora de ativos, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.” Ou seja, ocorrendo a penhora, cabe ao executado comprovar que a verba bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na Lei. No caso, realizada pesquisa de ativos financeiros do executado via Sisbajud, bloqueado o valor de R$ 3.480,74, o qual foi imediatamente liberado pelo juízo a quo por considerar se tratar de verba presumidamente impenhorável (valor poupado inferior a 40 salários-mínimos). Contudo, é nítido que não se pode afirmar que a quantia constrita via Sisbajud (R$ 3.480,74) é valor poupado inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável. O executado/agravado deve ser intimado para comprovar a impenhorabilidade da verba nos exatos termos do art. 854, §3o do CPC. É certo que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC. Assim, apesar de a decisão agravada não configurar decisão surpresa (houve violação à regra do art. 854, §§ 2o e 3o do CPC, e não aos arts. 9o e 10 do CPC), necessária a reforma a fim de ser determinada a intimação do executado para comprovação de impenhorabilidade da verba constrita. Nesse sentido, julgados da 5a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Ademais, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 3. No caso, não demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1804417, 07373839620238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da existência de elementos que infirmem a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 3 - Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Do cotejo entre o extrato bancário e o contracheque da Agravante, extrai-se que o valor das entradas foi superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária. 4 - Não ostentando a natureza de conta poupança e mostrando-se a conta com intensa movimentação, a situação não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos depósitos de poupança. 5 - Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1410284, 07401524820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a constrição do valor bloqueado. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora